Tribunal: TJBA
Processo: 8013451-35.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013451-35.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PERLA NOGUEIRA ROCHA

Advogado(s)
:
HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS, ANA CAROLINE ASPERA SOARES

APELADO: VRG LINHAS AEREAS S.A. e outros

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE COMPRA DE PASSAGEM. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de apelação interposta em ação indenizatória por danos morais e materiais decorrentes de suposta falha na prestação de serviço de transporte aéreo. A autora sustenta ter havido negativa indevida na emissão de bilhetes, pleiteando indenização. A sentença julgou improcedentes os pedidos.

II. Questão em discussão
2. Verifica-se a controvérsia acerca da existência de falha na prestação de serviço por parte da empresa de transporte aéreo, bem como da caracterização de dano moral e material indenizáveis.

III. Razões de decidir
3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, porquanto as razões recursais enfrentam de forma específica os fundamentos da sentença, inexistindo qualquer óbice ao conhecimento do recurso.
4. No mérito, a autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC, inexistindo comprovação de contratação finalizada, cobrança ou vínculo obrigacional.
5. Restou evidenciado que a requerida comunicou à consumidora a recusa da transação, observando o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, não havendo prática de ato ilícito ou nexo causal entre a conduta da empresa e os alegados danos.
6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o cancelamento ou a recusa de compra, quando previamente comunicado e acompanhado das medidas de reembolso ou reacomodação cabíveis, não enseja dano moral, configurando mero aborrecimento.
7. Inexistindo prova do prejuízo econômico alegado, tampouco subsiste o pedido de indenização por danos materiais.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
Tese de julgamento: “1. A ausência de prova de contratação finalizada e a observância do dever de informação afastam a configuração de ato ilícito. 2. O cancelamento ou recusa de compra de passagem aérea, quando devidamente comunicado, não enseja dano moral.”
Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 373, I; CDC, art. 6º, III.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível nº 1004568-67.2022.8.26.0100; TJMG, Apelação Cível nº 1000020-082685-7/001; TJPE, Apelação Cível nº 0017633-39.2022.8.17.2480.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8013451-35.2023.8.05.0001,
de Salvador, em que é Apelante
PERLA NOGUEIRA ROCHA

e Apelados
VRG LINHAS AEREAS S.A. e 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER, REJEITAR A PRELIMINAR DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES E

NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.

Salvador/BA, 02 de dezembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator